Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-23.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PELA PARTE AUTORA – VERIFICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ACERCA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DDA AUTORA ACOLHIDOS E DO REQUERIDO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-23.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO - CPF: 209.533.301-25 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO - CPF: 209.533.301-25 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO REQUERIDO E ACOLHEU DA AUTORA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU QUANTO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS PELA PARTE AUTORA – VERIFICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ACERCA DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E DO REQUERIDO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Constatada a contradição no julgado que majorou os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, quando esse percentual já havia sido fixado na sentença, impõe-se a correção para atender o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, que determina a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1011425-23.2020.8.11.0002

EMBARGANTES:
TELEFONICA BRASIL S/A e RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO

EMBARGADOS:
OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por
TELEFONICA BRASIL S/A

(requerida) e por
RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO

(autora),

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela empresa requerida, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial referente à contratação dos serviços que levaram a negativação, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no montante de R$9.000,00 (nove mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação discutida é extracontratual. Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em suma, a parte autora embargante
RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO
aponta contradição no julgado, alegando que o acórdão realizou a majoração dos honorários advocatícios para 15%, mas a sentença já havia fixado esse mesmo percentual, não havendo, portanto, aumento efetivo.

Defende que, com base no § 11 do art. 85 do CPC, este Tribunal deve majorar os honorários considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, a fim de majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre a condenação (Id. 246288686).

Por sua vez,
em razões de Id.
244887665
, a parte requerida

TELEFONICA BRASIL S/A

sustenta a existência de contradição no acórdão quanto a alegação de coisa julgada.

Aduz que a coisa julgada é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição antes do trânsito em julgado, conforme o § 3º do art. 485 do CPC

Assim, postula para
que sejam sanados os vícios acima apontados “e, por consequência, seja extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 337, VII do Código de Processo Civil” (sic).

A autora apresentou contrarrazões em id.
246292651
, postulando pela rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id.
244082680
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MÉRITO – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – FRAUDE RECONHECIDA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RES IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes, por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura é imperativa à declaração de inexistência da dívida e a condenação pelo dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste a empresa requerida
TELEFONICA BRASIL S/A
, uma vez que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se evidencia no presente caso.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada sobre o reconhecimento da inovação recursal quanto à alegação de coisa julga, vejamos:

“Consoante relatado, a empresa apelante sustenta, preliminarmente, a coisa julgada sob o argumento de que “antes do ajuizamento da presente demanda, a parte ingressou com outra ação (nº 8035403-12.2017.811.0002 – Projudi) em que discutia o mesmo contrato/débito. Houve sentença terminativa julgando improcedente a demanda, bem como, condenando em multa por litigância de má-fé e honorários” (sic).

Observa-se que a alegação de ofensa à coisa julgada não foi feita oportunamente.

A questão não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco houve manifestação do juízo a quo sobre a existência ou não de coisa julgada.

O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - TESE NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU (ART. 1.013, § 1º C/C ART. 1.014, CPC) - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a tese recursal não foi apresentada em primeira instância e, com isso, não foi debatida entre as partes nem decidida na sentença, é impositivo o não conhecimento do recurso por inovação recursal.’ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004223-43.2018.8.11.0041, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024)

Logo, o recurso não deve ser conhecido nesse tocante”.

Ademais, importante ressaltar que, a despeito da coisa julgada se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno (contestação), sob pena de preclusão, o que, repiso, não ocorreu no caso, conforme previsto nos artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – MÉRITO – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que a preliminar de ilegitimidade passiva somente foi arguida neste recurso, consistindo em indevida inovação recursal, não há como acolhê-la, pois, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

(...)”.

(N.U 1011857-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

Dessa maneira, o acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação sólida. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da parte requerida em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, inexiste o vício alegado pelo embargante requerido.

Por outro lado, a parte autora
RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO

alega, em suma, contradição no acórdão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, argumentando que a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme decidido por este Colegiado, não representa um aumento real pois a sentença já havia fixado tal percentual.

Analisando detidamente os autos, verifica-se a existência de contradição no acórdão, pois a sentença de primeiro grau já havia arbitrado os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento).

Assim, ao manter o mesmo percentual, o acórdão embargado incorreu em vício, na medida em que não houve a devida aplicação do §11 do art. 85 do CPC/15.

Dessa forma, os aclaratórios opostos pela autora devem ser acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, a parte requerente requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, contudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto:

a)

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S/A
; e

b)

ACOLHO
os aclaratórios opostos por
RAILDA APARECIDA FONTOURA MACHADO
para

majorar os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação nos termos §11 do art. 85 do CPC/15.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024